Tribunal: STF
Processo: Rcl 76113
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Francisca Vieira contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo nº 0050028-06.2023.8.16.0014, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 139 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que moveu em desfavor do Estado do Paraná e do ParanáPrevidência ação judicial, objetivando 



    “o reconhecimento do direito à conversão do tempo de atividade especial de 08/07/1993 a 12/11/2019, reconhecido administrativamente, em tempo comum, conforme decisão do Tema Repetitivo n. 942/STF, bem como do direito ao benefício de aposentadoria voluntária com integralidade e paridade de proventos, por ter adimplido os requisitos exigidos pelo art. 3º da EC 47/2005, desde 09/2018.”



    Afirma que o TJ/PR deu parcial provimento ao seu recurso de |Apelação nº 0009701-53.2022.8.16.0014 para reformar a sentença julgada improcedente “tão somente quanto ao direito à conversão do tempo especial em comum, mas mantendo a negativa ao direito da recorrente ao benefício de aposentadoria voluntária pugnado”



    Prossegue discorrendo que foram acolhidos os Embargos de Declaração nº 0050028-06.2023.8.16.0014 “reconhecendo [...] o direito da recorrente à aposentadoria voluntária, por adimplemento dos requisitos do art. 3º da EC 47/2005, mas, contraditoriamente, afastando o direito ao benefício com proventos integrais e paridade”



    Relata que não obteve exito em novos aclaratórios (nº 0063658-32.2023.8.16.0014 ED) opostos com o fim demonstrar que a decisão recorrida “ofendia o direito adquirido, bem como ao disposto no art. 3º da EC 47/2005 e ao Tema Repetitivo n. 139/STF”.



    Informa, ainda, que foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no enunciado da Súmula nº 279/STF, seguindo a mesma sorte o subsequente ARE nº 1.532.729 interposto pela parte ora reclamante, razão pela qual defende que houve esgotamento de instâncias para fins de conhecimento da presente reclamação.



    Sustenta, assim, a violação da tese firmada no RE nº 590.260, vinculado ao Tema nº 139 ao ser mantida a decisão reclamada por meio da qual se “reconhece[u] o direito da recorrente à aposentadoria voluntária, por adimplemento dos requisitos do art. 3º da EC 47/2005, mas, contraditoriamente, afastou o direito ao benefício com proventos integrais e paridade”.



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, a cassação do ato reclamado a fim de que a autoridade reclamada proceda “juízo de adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 590.260 (Tema 139)”.



    É o relatório. Decido.



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifico que não houve interposição de agravo interno contra negativa de seguimento de recurso extraordinário fundamentada em tese de repercussão geral.



    Com efeito, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ademais, destaco que a presente reclamação constitucional foi protocolada nesta Suprema Corte, em 07/02/25, quando já havia decisão da Presidência deste Tribunal, negando seguimento ao ARE nº 1.532.729, interposto pela própria reclamante, em razão de sua intempestividade. 



    Assim cumpre destacar que, a presente ação é usada pela reclamante para manifestar seu inconformismo acerca de decisão proferida pelo próprio STF, que deixou de acolher a pretensão deduzida em recurso adequado utilizado para fazer subir o caso concreto à apreciação dessa Suprema Corte.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dos quais destaco a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11).



    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 2.090/MG-AgR, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53028 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2022, grifei)



    No caso, há absoluto desvirtuamento da figura jurídica da reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente